Tribunal: TJSP
Processo: 1005037-97.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005037-97.2019.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NOVALAB CIENTIFICA LTDA, ROSANGELA VAZQUEZ GUISO (JUSTIÇA
GRATUITA) e RILTON ROBERTO GUISO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-97.2019.8.26.0010/50000 - São Paulo - Voto no 43448 hb
2
VOTO No: 43448
EDEC. No: 1005037-97.2019.8.26.0010/50000
COMARCA: São Paulo (1a V. Cív. do F. Reg. Ipiranga)
EMBGTES.: Novalab Científica Ltda. e outros (Aptes.-Embgtes.-
Exctdos.)
EMBGDO.: Banco do Brasil S.A. (Apdo.-Embgdo.-Exqte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Novalab Científica Ltda., Rilton Roberto Guiso e Rosângela Vazquez
Guiso ao v. acórdão de fls. 212/224 dos autos digitais em apenso, que
deu provimento em parte à apelação por eles manejada contra a r.
sentença
de
fls.
160/162
dos
autos
apensados,
que
julgou
improcedentes embargos à execução (instrumento de confissão de
dívida assinado pelos devedores e duas testemunhas no valor de
R$234.667,91) intentada pelo Banco do Brasil S.A., ora embargado.
Alegam os embargantes, em resumo, que diante da
iliquidez do crédito exequendo resultante da procedência parcial dos
embargos dos devedores, “não é caso de se alterar o valor da execução,
mas sim de extingui-la por completo, nos termos do artigo 783 e 803,
inciso I, ambos do Código de Processo Civil” (fls. 01/04).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que
esclarecida e prequestionado o fundamento suscitado.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-97.2019.8.26.0010/50000 - São Paulo - Voto no 43448 hb
3
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
Efetivamente, os embargos à execução têm caráter
de ação autônoma de conhecimento e podem ser objeto de liquidação de
sentença, tal como constou do veredicto colegiado que determinou a
repetição simples do indébito “a ser apurado na fase de liquidação deste
v. acórdão” (fls. 223 dos autos digitais em apenso).
Não há qualquer fundamento legal que impeça o
banco embargado-exequente de promover a liquidação do julgado nos
presentes embargos do devedor para aferir o valor do crédito
exequendo.
Aliás, a pretensão dos embargantes-executados de
extinguirem a execução por suposta iliquidez colide frontalmente com
os princípios da duração razoável do processo e economia de atos
processuais, eis que resultaria na propositura de um novo feito
executivo, novo recolhimento de custas processuais, nova contratação
de um causídico representante e novo tempo despendido para
realização dos atos iniciais processuais, como a citação, desperdiçando
trabalho útil e proveitoso já existente.
Trata-se, com visto, de movimentação desnecessária
da máquina judiciária, o que causaria ainda mais lentidão aos
processos em razão do acúmulo de serviço.
Conclui-se, pois, que o verificado excesso de
execução não é capaz de afastar a liquidez e certeza do título
exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005037-97.2019.8.26.0010/50000 - São Paulo - Voto no 43448 hb
4
Aliás, importa considera que o recurso, ainda que
voltado ao desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível
vocação infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
Restam,
assim,
prequestionadas,
decididas
ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
4. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica